Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-56.1997.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000401-56.1997.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (EMBARGANTE), CARLOS LEONCI0 DA SILVA (EMBARGANTE), ISRAEL CARNEIRO DA SILVA - CPF: 411.560.481-68 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIOS – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000401-56.1997.8.11.0055 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO, PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA, MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA, CARLOS LEONCIO DA SILVA e ISRAEL CARNEIRO DA SILVA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000401-56.1997.8.11.0055, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco/embargado para inverter o ônus sucumbencial, atribuindo aos devedores/executados/embargantes a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de custas e despesas processuais, inclusive dos honorários advocatícios em favor do patrono do Banco/embargado, fixados em 10% sobre o valor da causa. (cf. Id. nº

83703484 - Pág. 2).

Os embargantes alegam que o v. acórdão é contraditório em sua fundamentação, isto porque “
quem deu causa a extinção, foi tão somente o embargado, que mesmo
(com)
a ação de Execução
(garantida)
com penhora
” permaneceu mais de cinco anos sem tomar nenhuma providência nos autos; afirmam, ainda, que o acórdão recorrido foi omisso quanto à resistência do exequente/embargado à decretação da prescrição intercorrente, fato que impõe a inversão do ônus sucumbencial.

Pedem, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para que
sejam sanados os vícios indicados, prequestionando a matéria ventilada para fins de interposição de recurso em instância superior (cf. Id nº 86989487).

O Banco/embargado ofertou as contrarrazões de Id nº 91816971, dando combate aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Transcrevo abaixo os excertos do
decisum
:

“
Em razão da extinção da demanda pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva do exequente (arts. 487, II, e 924, IV, ambos do CPC/2015), o MM. Juiz de origem impôs ao exequente/apelante Banco do Brasil S.A. a integralidade dos ônus sucumbenciais, o que inclui o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 76430494 - Pág. 4).

Sucede, porém, que, recentemente, o eg. STJ pacificou o entendimento de que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente” (STJ – Terceira Turma – REsp 1835174 MS 2019/0258715-6 – Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/11/2019 – DJe 11/11/2019).

Eis a ementa do voto condutor:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1835174 MS 2019/0258715-6 – Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/11/2019 – DJe 11/11/2019).

Com efeito, a premissa se aplica perfeitamente ao presente caso, visto que a prescrição intercorrente se deu em razão dos autos terem sido suspensos em 15.08.2002, diante da ausência de localização de bens penhoráveis para satisfazer a execução (cf. Id. nº 76430031), e o Banco/exequente ter se manifestado no feito apenas em 11.03.2019 (cf. Id. nº 76430048 - Pág. 2), isto é, quando já havia decorrido o prazo quinquenal da pretensão executiva.
”

Como se vê, as penhoras realizadas no decorrer do trâmite processual, não interferem no desfecho do acórdão recorrido, pelo contrário, a suspensão do feito que se deu com fulcro no art. 791, inciso III, do CPC, se deve justamente ao fato de que o exequente peticionou nos autos informando que “
os bens penhorados
(eram)
os mesmos que
(garantiam)
execuções privilegiadas
”, e que, “
os devedores não
(possuíam)
outros bens penhoráveis
” (cf. Id. nº 76430031 - Pág. 1), pouco importando se nos autos houve penhora de alguns dos bens, se estes não serviram à garantia da execução.

Além disso, quando instado a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, o exequente/embargado rechaçou a tese arguida pelos executados/embargantes (cf. petição vinculada ao Id. nº 76430492), mas, de modo subsidiário, se assim fosse decidido pelo magistrado, pediu a condenação dos executados/embargantes ao pagamento do ônus sucumbencial, com fulcro no princípio da causalidade, pedido este que foi acolhido pelo acórdão embargado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados
e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021